Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-83.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015551-83.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), RINALDO SILVA SANTOS - CPF: 038.211.651-89 (REQUERENTE), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDISON PEREIRA - CPF: 015.504.911-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 080.720.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN DEODATO CORREA - CPF: 062.531.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, JULGOU-A IMPROCEDENTE.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – INVOCAÇÃO DO ART. 621, I, DO CPP – 1. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES POR SUPOSTA AVERSÃO ÀS PROVAS PRODUZIDAS – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM EVENTUAL PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – 2. NEGATIVA DE CONCESSÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 E RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA MESMA LEI – AVENTADA DISSONÂNCIA COM O CONTEXTO DOS AUTOS E VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS –

TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO – DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, JUNTAMENTE COM APETRECHOS QUE DEMONSTRAM A MERCANCIA (EMBALAGENS E CADERNO COM ANOTAÇÕES DE VENDA) – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – 3. PRÁTICA DELITUOSA ENVOLVENDO ADOLESCENTE –ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 PARA O TRÁFICO DE DROGAS E A ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – INOCORRÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A fundamentação baseada apenas na suposta fragilidade das provas produzidas não autoriza este eg. Tribunal de Justiça a proferir juízo absolutório em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, I, do CPP, que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidência dos autos, o que não se confunde com eventual insuficiência ou precariedade da prova.

2. A localização de apetrechos próprios para o exercício da narcotraficância, tais como vultosa quantidade de dinheiro em espécie, embalagens plásticas e caderno contendo anotações sobre a contabilidade da venda/distribuição de drogas, aliada à quantidade e diversidade de narcóticos, bem como à forma de acondicionamento da droga apreendida, afiguram-se hábeis a denotar habitualidade delitiva e, consequentemente, obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; sendo cediço, outrossim, que a jurisprudência firmou-se no sentido de que a configuração simultânea do crime de associação para o tráfico de drogas é suficiente para afastar a aplicação da especial diminutiva contida no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividades ilícitas.

3.

Não se observa violação ao princípio do
non bis in idem
a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, cumulativamente, para os crimes de associação para o narcotráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da mesma Lei), haja vista tratar-se de delitos autônomos.

4. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, no que admitida, julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

RINALDO SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
RINALDO SILVA SANTOS
com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n. 0011989-53.2019.8.11.0002, em que condenado à pena total de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; em decorrência da prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. VI, e art. 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei n. 11.343/2006
.

Em síntese, inicia o revisionando alegando a
contrariedade da condenação às evidências dos autos
, ao argumento de que os testemunhos policiais estariam eivados de parcialidade, inexistindo, ademais, provas suficientes do seu envolvimento com quaisquer dos crimes imputados, tampouco evidências da destinação mercantil das substâncias apreendidas ou do seu
animus
associativo com terceiros para a comercialização espúria de narcóticos, ao revés, o acervo probatório indicaria tão somente a sua condição de usuário de drogas, a atrair a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, seja para absolvê-lo de ambas as imputações, seja para desclassificar a conduta subsumida no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aquela prevista no art. 28 da mesma Lei.

Não satisfeito, defende a
dissonância
da
negativa de concessão da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
ao
texto expresso da Lei
e
às evidências dos autos
, sob o viés de que não há provas de sua dedicação a atividades criminosas e a quantidade de estupefacientes apreendidos, por si só, não descaracteriza a figura privilegiada do narcotráfico.

Enfim, aponta a
adversidade ao texto expresso da Lei
também no que se refere
à dúplice incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas
, ou seja, tanto na dosimetria da pena do crime de tráfico de entorpecentes, quanto no cálculo da pena do crime de associação ao narcotráfico, o que, na intelecção do revisionando, caracterizaria
bis in idem
.

Com fincas em tais premissas, pugna pela
procedência

do pedido revisional
, inclusive mediante condenação ao
pagamento da verba indenizatória
prevista no art. 630 do CPP, para o fim de ver-se
absolvido de todos os delitos
, ou ao menos da associação ao narcotráfico, com
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio; ao que agrega pleitos subsidiários de reconhecimento da
minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
, com consequente reajuste da sanção final imposta e a substituição por pena restritiva de direitos e/ou abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento ante o tempo de prisão cautelar experimentado [CPP, art. 387, §2º], sem prejuízo, ainda, da expedição de alvará de soltura.

Instrui a exordial com procuração e os documentos de ID 218217692 e seguintes, posteriormente complementados por aqueles de ID 224315660, requisitados via determinação de emenda à inicial.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 226861673 pela
extinção parcial

da ação revisional
sem resolução do mérito
, especificamente no que toca às pretensões absolutória e desclassificatória; e na extensão admitida, pela sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.

In casu
, verifica-se da Guia de Recolhimento Definitiva disponível no documento digital de ID 218217694 - Pág. 17 e da certidão vista no ID 218217694 - Pág. 58, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em
24/06/2022
para a Defesa do revisionando e em 25/06/2022 para o Ministério Público.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que, quanto à tese de contrariedade da condenação às evidências dos autos,
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, pois o revisionando intenciona utilizar a revisão criminal como sucedâneo da apelação criminal que não interpôs a tempo e modo.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
RINALDO SILVA SANTOS
foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso VI, e art. 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006
e no
art. 1º, §1º, inciso II, da Lei n.9.613/98 [lavagem de capitais]
, porque, no dia 13 de junho de 2019, por volta das 14h, investigadores de polícia da Delegacia de Repressão a Entorpecentes deslocaram-se ao bairro Jardim Esmeralda, na cidade de Várzea Grande/MT, para investigar a informação de que a residência localizada na Rua 7 de Setembro, n.º 14, pertencente ao denunciado
Mauro Martins de Campos
, servia como ponto de guarda, preparo e distribuição de substância entorpecente, e durante a campana, os policiais civis visualizaram o codenunciado
Claudison Pereira
e o revisionando
RINALDO
entrando em um terreno aberto nos fundos da residência, retornando em seguida com algumas sacolas, diante do que foi feita a abordagem de ambos e, na sequência, já dentro do imóvel, foram abordados o denunciado
Everton Garcia de Oliveira
e o adolescente Jean Deodato Correa, os quais portavam algumas porções de droga.

Descreve ainda o Ministério Público que na busca domiciliar foram encontradas 17 (dezessete) porções de cocaína, 03 (três) porções médias de maconha, 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (um) frasco de éter, 02 (duas) tesouras, 04 (quatro) porções de ácido bórico, 01 (um) rádio Boafeng na frequência da PM e 02 (dois) rolos grandes de plástico filme e, na sequência, os agentes estatais deslocaram-se até o terreno ao fundo da residência, onde encontraram 97 (noventa e sete) porções pequenas de cocaína, 03 (três) porções médias de cocaína, 39 (trinta e nove) porções pequenas de maconha, 04 (quatro) porções médias de maconha, 29 (vinte e nova) tabletes de maconha, 03 (três) meios tabletes de maconha, 06 (seis) porções grandes de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 14 (quatorze) porções de pasta base de cocaína, pesando, ao todo,
659,49g
(seiscentos e cinquenta e nove gramas e quarenta e nove centigramas) de
COCAÍNA
e
24.241,68kg
(vinte e quatro quilogramas duzentos e quarenta e um gramas e sessenta e oito centigramas) de
MACONHA
, além de
01 (uma) sacola branca contendo papéis avulsos com anotações de contabilidade de tráfico
de drogas e
01 (um) caderno contendo anotações de contabilidade da mercancia ilícita
; ao passo que na busca domiciliar efetuada na residência do denunciado Everton, os investigadores encontraram no quarto dele a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) em espécie.

Também segundo a narrativa constante da prefacial acusatória, durante as diligências, os policiais civis tomaram conhecimento de que os denunciados são membros da organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”, bem assim, que embora a
boca de fumo
fosse operacionalizada pelo denunciado Mauro, incumbia ao revisionando e ao corréu Everton, em subordinação à Mauro, a administração, o armazenamento e a distribuição dos entorpecentes para os revendedores da região, ficando responsáveis, outrossim, pela guarda do dinheiro arrecadado com o narcotráfico.

Regularmente submetido à instrução, o revisionando fora absolvido por insuficiência de provas no que se refere ao crime de lavagem de capitais, sendo apenado tão somente pelos delitos descritos na Lei de Drogas, em face do que não interpôs recurso.

Nessa conjuntura, embora a tese de dissonância da condenação às evidências dos autos não tenha sido enfrentada anteriormente em apelação criminal; não se olvida que, no desiderato de ver-se absolvido dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico,
RINALDO SILVA SANTOS traz
nada de novo
à apreciação deste e. Sodalício,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal
.

Em outras palavras, presta-se a revisão criminal apenas a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da ação de
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

Na sentença, ao afirmar a presença de prova da autoria delitiva atribuída ao revisionando, o magistrado singular bem ponderou que apesar de
RINALDO
e o corréu Everton terem negado as imputações em juízo a pretexto de serem meramente usuários de drogas, sustentando, inclusive, que estavam no local apenas no intuito de adquirirem entorpecentes para consumo pessoal, os investigadores de polícia que efetuaram a prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório, afirmaram que aquela residência já era alvo de denúncias por tráfico de drogas, motivo pelo qual esteve sujeita a monitoramento/vigilância, tempo durante o qual os policiais constataram um intenso fluxo de usuários de drogas no local, bem assim, que o ora requerente e o comparsa constantemente entravam e saíam de uma região de mata aos fundos do imóvel, sendo constatada posteriormente durante a busca domiciliar, a existência de considerável quantidade e diversidade de narcóticos, em porções individualmente fracionadas sugestivas do comércio malsão, além de anotações contábeis correlatas à venda de tóxicos e à distribuição para “biqueiras” e “bocas de fumo”, demonstrando que ali se desenvolvia habitualmente uma atividade comercial ilícita, com ânimo associativo perene.

Segundo o MM. Juiz sentenciante, “
durante a campana houve várias entregas do produto e ainda permanecia estoque no local para fornecimentos futuros, revelando o vínculo duradouro existente entre os réus e outras pessoas com o fim precípuo de se unirem de forma prolongada visando o tráfico de drogas, o que é suficiente para caracterizar a associação para o tráfico. Registre-se que foi apreendido um caderno de anotações contábeis típicos de controle de compra e venda de drogas ao longo do tempo
” (ID 218217694 - Pág. 72).

Finalizando, a autoridade judiciária ainda ponderou que o tráfico de drogas era levado a efeito com o auxílio de um adolescente, o qual se encontrava inserido na associação criminosa voltada à prática da narcotraficância, e que boa parte do entorpecente apreendido, assim como o caderno de anotações sobre a movimentação do comércio ilícito de drogas,
foram localizados na região de mata por indicação do ora revisionando
, em locais dispersos que ele constantemente frequentava, sendo encontrados dentro da residência, ademais, diversos petrechos comumente utilizados para a difusão ilícita de drogas e até rádio comunicador na frequência da Polícia Militar, possivelmente destinado ao monitoramento de eventual aproximação de guarnições e antecipação à eventual flagrante.

Tal conclusão não se mostra marcantemente alheia ao conjunto probatório, mormente porque, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, os depoimentos prestados pelos policiais constituem meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório, exatamente como sói ser o caso em exame, não sendo despiciendo rememorar que os depoimentos policiais em geral, merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, máxime quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada, o que não se tem na hipótese.

Como já salientado, ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente contrária à evidência dos autos deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, o que não é o caso, afinal, para se concluir que o revisionando teve nenhum envolvimento com os delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, ou que seja apenas usuário de entorpecentes, é necessário o reexame aprofundado e exauriente das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que foge às hipóteses de cabimento da ação revisional estritamente delimitadas no art. 621 do CPP.

Em verdade,
no que diz com a alegação de contrariedade da condenação criminal às evidências dos autos
, a presente revisão criminal busca servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, e não se prestando a revisão criminal ao mero reexame probatório como sucedâneo de um apelo que deixou de ser interposto; no ponto, de rigor a sua extinção sem exame do mérito.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL - ROUBO - ANTIGA REDAÇÃO (ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018) DO ART. 157, § 2º, I, II E V C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DEFENSIVO - TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS - NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO - DOSIMETRIA DA PENA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA RECRUDECIMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MAJORAÇÃO DA PENA NA 3ª FASE DOSIMÉTRICA EXIGE FUNDAMENTACAO CONCRETA E IDÔNEA, NÃO BASTANDO A MERA REPETICÃO DAS MAJORANTES INDICADAS NO DISPOSITIVO LEGAL - SÚMULA 443/STJ - ENUNCIADO 15, DA TCCR/TJMT - DOSIMETRIA AJUSTADA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA - REVISÃO PARCIALEMNTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. “A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que alguns pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; (...) esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)” (TJMT - 1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des, Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024).

2. No delito de roubo, a intenção de obter o lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal, portanto, normal à espécie delitiva, de modo a não permitir seu uso para valorar negativamente a circunstância judicial atinente aos motivos do crime.

3. “A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal (...). A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação (...)” (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

4. Conforme disposto no Enunciado n. 15, da TCCR/TJMT, “as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

5. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (Súmula 443/STJ).

6. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, deve ser reduzida a fração aplicada para seu mínimo legal (...). (N.U 0004409-17.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

7. Revisão Criminal conhecida em parte e, nesta, julgada procedente para ajustar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva, em dissonância com o parecer ministerial
.” (N.U 1014688-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

De outro lado, no que diz respeito às arguições de erro ou injustiça na aplicação da pena, a princípio se subsomem à hipótese do inciso I do art. 621 do CPP, logo,
verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de impugnação anteriormente; reconheço que, no particular aspecto, estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta revisão criminal.

Quanto à

aventada contrariedade da negativa de incidência da minorante do “tráfico privilegiado” ao texto expresso da Lei
, verifica-se que a razão não assiste o revisionando, pois o reconhecimento da sua dedicação a atividades criminosas não decorreu somente da quantidade e diversidade de entorpecentes confiscados, mas deu-se, também, em razão das circunstâncias do delito, que incluíram apreensão de diversos petrechos pertinentes à prática do delito de tráfico de drogas, além de cadernos de anotação da mercancia espúria; e se a sentença é expressa em fazer referência ao contexto circunstancial quando do afastamento da redutora em questão, não há falar em
erro ou injustiça passíveis de serem considerados como infringentes da lei penal.

Para ilustrar, reproduz-se abaixo o quanto declinado pelo magistrado
a quo
na sentença:

“
Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

A minorante não é cabível.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação dos réus à atividade criminosa, uma vez que mantinham o imóvel para comercialização, preparo, aumento de volume e embalo de drogas ilícitas, o que efetivamente evidenciam dedicação deles ao tráfico de drogas.

Além do que ficou evidenciado que os réus promoviam a distribuição da droga, que, aliás, era a conduta que realizava quando da abordagem inicial (Rinaldo com drogas), além disso, mantinham o depósito dos produtos, ou seja, a casa em que ficavam armazenadas significativas quantidades de drogas e outros materiais para preparo e distribuição do entorpecente (frasco de éter, tesouras, ácido bórico e rolo grande de plástico filme).

E há, ainda, mais um elemento, é que, sendo os réus condenadas pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme fundamentação no tópico específico, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Essa é posição sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos.

(...)

Diante de tais considerações, o caso é de afastamento da minorante
.” (ID 218217694 - Págs. 76/77). Negrito no original.

Com efeito, o
legislador não explicita o que caracterizaria a dedicação às atividades criminosas, ao passo que o §2º do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 prevê que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”, razão pela qual a doutrina e a jurisprudência pátrias vem há anos se debruçando sobre a matéria sem firmar uma convicção concreta, objetiva e definitiva, sendo a conclusão mais aceita desde a entrada em vigor da atual Lei de Drogas a de que, ao fim e ao cabo, são as peculiaridades do caso concreto que vão definir se o acusado é narcotraficante ou mero usuário, e se ele se dedica (ou não) de forma contumaz à ilicitude.

Nada obstante, avulta pacífica a orientação no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos do narcotráfico, assim como o fato da residência funcionar como ponto habitual de venda de drogas e a forma de acondicionamento da substância, aliados, dentre outros, à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas.

Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado,
porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.

2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes.

3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

4 . Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023). Destaquei.

Ademais,
não se olvida que a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (artigo 35 da Lei n. 11.343/06) impede a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 do mesmo diploma.

Por derradeiro, no tocante à alegação de
bis in idem
pelo fato de a participação de adolescente ter incidido como causa de aumento de pena (art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006) tanto para o narcotráfico quanto para o crime de associação para o tráfico de drogas, mais uma vez não assiste razão ao revisionando, pois a circunstância repousou sobre delitos diversos e autônomos, com motivação e finalidades distintas, tendo o magistrado sentenciante bem demonstrado a partir da análise das provas dos autos, que não bastasse o adolescente praticar o tráfico de drogas, ele estava inserido na associação voltada à prática de tal delito, inclusive com tarefas e funções bem definidas.

Esse, inclusive, constitui entendimento jurisprudencial antigo e pacífico, consoante aresto a seguir transcrito:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRÁTICA DELITUOSA ENVOLVENDO ADOLESCENTE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. 1. Não há falar em ofensa ao princípio do non bis in idem pela condenação por associação para o tráfico com menor de idade e pela incidência da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas para aumentar a pena do tráfico de drogas, haja vista que se tratam de delitos autônomos. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido
.” (STJ – AgRg no REsp 1412950/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 3/11/2014).

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado das disposições legais e/ou dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em tela; de rigor a extinção da ação sem análise do mérito quanto à tese de contrariedade da condenação às evidências dos autos, e, no que se refere ao remanescente, deve ser julgada improcedente, haja vista a ausência de
manifesta ilegalidade, teratologia, erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal.

E não existindo, à toda evidência, erro judiciário a ser corrigido por meio da presente revisão criminal, descabida a pretensão à indenização prevista no art. 630 do CPP.

Em tempo, carecendo os autos de justificativa legal para redimensionamento da sanção imposta e considerando que no caso concreto o desconto do tempo de prisão cautelar em nada influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, que foi estabelecido como sendo o fechado em virtude da quantidade de pena e da existência de circunstanciais judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2º,
a
e §3º, do CP; é certo que, a teor do art. 387, §2º, do CPP, a detração do tempo de prisão provisória eventualmente experimentado pelo sentenciado compete ao Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião da Cúpula Ministerial,
EXTINGO PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
RINALDO SILVA SANTOS
de transformá-la em via recursal e, na extensão admitida,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo intacta a condenação contra si proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n. 0011989-53.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025